Tribunal: STF
Processo: HC 272043
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.066.115, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime capitulado no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, mantendo a prisão preventiva decretada em recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça estadual. 
2. O agravante sustenta que a prisão processual estaria sendo utilizada como antecipação de pena, que os fatos não extrapolariam as elementares do art. 217-A do Código Penal, que não haveria laudo psicológico a comprovar o alegado abalo da vítima, que as ameaças mencionadas decorreriam apenas de contato dos avós maternos com o genitor da vítima e que não foram indicados motivos para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, mantida pelo acórdão impugnado e pela decisão monocrática, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, bem como se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, à luz da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e da presunção de inocência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Colegiado conhece do agravo regimental, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas conclui que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que manteve o não conhecimento do habeas corpus e a prisão preventiva. 
5. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva está lastreada em dados concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente a imputação de reiterados abusos sexuais (atos libidinosos e conjunção carnal) praticados contra vítima de tenra idade, sobrinha e afilhada do agravante, no contexto de abuso de confiança, com relato de penetração vaginal em diversas oportunidades e imposição de uso de medicamento contraceptivo de emergência. 
6. O quadro fático descrito, que inclui a indicação de grave abalo psicológico da vítima e de historico de tentativa de suicídio e automutilação, somado à notícia de ameaças realizadas por terceiros (genitores do acusado) vinculados ao agravante com o objetivo de influenciar a persecução penal, revela risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à subsistência atual dos motivos que autorizam a segregação, e não à data da ocorrência dos fatos delituosos, permanecendo hígidos os fundamentos que embasam a necessidade da custódia. 
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, bem como a inexistência de laudo psicológico formal juntado aos autos, não afastam, por si sós, a idoneidade e suficiência da fundamentação da prisão, diante do conjunto de elementos concretos que apontam gravidade elevada da conduta e risco à vítima e à regularidade da instrução. 
9. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar o processo, o que afasta a sua aplicação substitutiva. 
10. A prisão preventiva, tal como fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, é compatível com a presunção de inocência, não configurando antecipação de pena, mas medida cautelar necessária diante do quadro fático-jurídico evidenciado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a prisão preventiva do agravante. 
Tese de julgamento: 
1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável pode ser decretada e mantida quando fundamentada em elementos concretos de gravidade em concreto da conduta, risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não se confundindo com antecipação de pena. 
2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência atual dos motivos ensejadores da custódia cautelar, e não à data da prática do crime, de modo que o decurso de tempo por si só não descaracteriza a medida quando persistente o risco. 
3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes, de forma idônea e concreta, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
Alega que “acerca da gravidade da conduta, tem-se que as circunstâncias apontadas não refogem daquelas esperadas para o tipo penal. Todos os casos de estupro de vulnerável são graves, contudo, deve-se existir uma nota diferencial para que a gravidade atraia a necessidade da prisão preventiva”. Argumenta que “inexistem relatos de que o Paciente tenha se valido de violência real, ou ameaças contra a vítima”
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, os Impetrantes requerem, em sede de liminar, a imposição da prisão domiciliar em período integral, até que seja julgado o mérito deste habeas corpus. No mérito, requer-se a concessão da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, o monitoramento eletrônico, a proibição de manter contato e de se aproximar da vítima e de outras testemunhas, a serem especificadas pelo Juízo de 1º grau.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade. 
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:
[...]
Não obstante, é válido esclarecer que a prisão preventiva, no caso em concreto, não se traduz em antecipação da pena, eis que os fundamentos que a sustentam vão além das elementares do tipo, mas sim revelam, em sede de juízo de cognição não exauriente, a gravidade em concreto da conduta, em especial, a prática de atos sexuais contra a menor, em mais de uma oportunidade, chegando a causar a ruptura himenal e a coação da criança à ingestão de medicamentos contraceptivos; rememoro:
[...]
Além do que, todas as ações delitivas são de potencial gravidade pelo fato do agravante ter se valido do abuso de confiança, eis que, além de tio da criança vítima, também era seu padrinho. 
Tais elementos, juntamente com a notícia de ameaças realizadas por terceiros (genitores do acusado) a fim de que fosse retirado o boletim de ocorrência, evidenciam o risco à ordem pública, em desassossego, e justificam a imposição da medida cautelar mais gravosa. 
Até porque, em casos análogos, esta Corte Superior de Justiça tem a compreensão pela manutenção da prisão preventiva, afastando-se as cautelares mais benéficas do art. 319 do CPP, a saber:
[...]
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo desprovimento.”

Na espécie, o Tribunal a quo apontou que “a prisão preventiva, no caso em concreto, não se traduz em antecipação da pena, eis que os fundamentos que a sustentam vão além das elementares do tipo, mas sim revelam, em sede de juízo de cognição não exauriente, a gravidade em concreto da conduta, em especial, a prática de atos sexuais contra a menor, em mais de uma oportunidade, chegando a causar a ruptura himenal e a coação da criança à ingestão de medicamentos contraceptivos”. Destacou, ainda, que “Tais elementos, juntamente com a notícia de ameaças realizadas por terceiros (genitores do acusado) a fim de que fosse retirado o boletim de ocorrência, evidenciam o risco à ordem pública, em desassossego, e justificam a imposição da medida cautelar mais gravosa”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)

GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente